Tribunal: TJES
Processo: 0001104-08.2017.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-08.2017.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCILENE DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001104-08.2017.8.08.0010

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A):
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTANA, MARIA LUCILENE DA SILVA SANTANA e MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. MEDICAMENTO DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SÓDIO). PADRONIZAÇÃO COMPROVADA NA REDE MUNICIPAL (REMUME). INAPLICABILIDADE DO TEMA 06 DO STF. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA. DEMAIS FÁRMACOS PADRONIZADOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.234 DO STF. NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO DA EXECUÇÃO CONFORME AS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. INSUMO (FRALDAS). AFASTAMENTO DE EXCLUSIVIDADE DE MARCA COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Depakote, Levetiracetam, fenitoína (hidantal), hemifumarato de quetiapina 25mg (seroquel) e Diazepam, além de fraldas descartáveis Bigeral Plus, sob regime de solidariedade genérica.

2. O recorrente sustenta a incidência dos Temas 6 e 1.234 do STF, insurgindo-se contra a falta de requisitos para o fármaco Depakote (tido inicialmente como não padronizado) e contra a ausência de direcionamento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o medicamento Depakote ER atrai as exigências do Tema 06 do STF, diante de prova de sua padronização local na REMUME; (ii) saber se a condenação deve ser reformada para direcionar especificamente as obrigações entre os réus, nos termos do Tema 1.234 do STF; e (iii) saber se subsiste a obrigação de fornecer insumo (fraldas) vinculado a marca comercial específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada nos autos a manifestação expressa da Secretaria Municipal de Saúde informando que o medicamento Depakote (Divalproato de Sódio) integra a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME/Farmácia Básica), afasta-se a incidência do Tema 06 do STF (restrito a fármacos não incorporados). Sendo item padronizado, mantém-se o direito do autor ao seu fornecimento, rejeitando-se a tese recursal de improcedência. 5. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.234, o provimento judicial que determina o fornecimento de prestações de saúde integradas ao SUS deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo especificamente responsável, segundo as regras de repartição de competências. 6. Desse modo, com amparo nos subsídios técnicos e listas oficiais encartadas nos autos, a obrigação deve ser pormenorizada e individualizada por ente público responsável: ao Município compete o fornecimento das fraldas descartáveis, da Fenitoína, do Diazepam e do Depakote; ao Estado compete o fornecimento do Levetiracetam e da Quetiapina (Seroquel). 7. É incabível a condenação do Poder Público ao fornecimento de insumos com determinação de marca comercial específica (
Bigeral/Bigfral Plus
), por violação aos princípios da impessoalidade, isonomia e às normas licitatórias (art. 15, § 7º, I, da Lei nº 8.666/93).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para pormenorizar e direcionar as obrigações administrativas dos réus na fase de cumprimento e afastar a marca das fraldas, mantendo a procedência do fornecimento de todos os itens.
Tese de julgamento:
“1. A comprovação de que o fármaco integra a relação de medicamentos essenciais do Município afasta a aplicação do Tema 06 do STF, mantendo-se a procedência do fornecimento. 2. Por força do Tema 1.234 do STF, o provimento judicial deve pormenorizar e direcionar o cumprimento das obrigações de saúde de acordo com a repartição de competências administrativas do SUS. 3. É vedada a determinação judicial de marca comercial específica para fornecimento de insumos pela Administração Pública.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.666/1993, art. 15, § 7º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, RE 566.471 (Tema 06); Súmula Vinculante 61 do STF.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Carlos Eduardo da Silva Santana, representado por sua curadora Maria Lucilene da Silva Santana, em face do Município de Bom Jesus do Norte/ES e do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese, a necessidade de obtenção de fraldas descartáveis Bigeral Plus e dos medicamentos Depakote, Levetiracetam, fenitoína (hidantal), hemifumarato de quetiapina 25mg (seroquel) e Diazepam, visando manter os cuidados que seu quadro clínico exige.

Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença (ID 18827245) que julgou procedente o pleito de concessão dos medicamentos: Depakote, Levetiracetam, fenitoína (hidantal), hemifumarato de quetiapina 25mg (seroquel) e Diazepam, assim como o fornecimento das fraldas Bigeral Plus, além de julgar improcedente o pedido de internação domiciliar.

Em suas razões recursais (ID 18827280), o requerido Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a reforma da decisão por defender que não houve o cumprimento dos requisitos para a liberação do medicamento não padronizado divalproato de sódio (Depakote), bem como a necessidade de aplicação estrita dos Temas nº 6 e 1.234 do Pretório Excelso. Contrarrazões de ID 18827285, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença. É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013. Conheço do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia recursal se funda no fornecimento dos medicamentos e insumos fixados na sentença de ID 18827245 e se a condenação atende aos parâmetros dos Temas nº 6 e 1.234 do STF.

Destaco, inicialmente, que o laudo médico anexado aos autos pela Dra. Mislene S. Teixeira (CRM-ES 20570) deixa claro que o requerente apresenta uma condição de saúde delicada, com severas sequelas neurológicas decorrentes de meningite bacteriana, atrofia muscular, paralisia motora e epilepsia, necessitando do uso contínuo de fraldas e medicamentos.

O recorrente Estado do Espírito Santo insurge-se contra o deferimento do fármaco Divalproato de Sódio (Depakote), sustentando que se trata de item não incorporado ao SUS e que carecería dos requisitos cumulativos do Tema 06 do STF. Contudo, colhe-se dos autos manifestação oficial expressa da própria Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte atestando categoricamente que
“os medicamentos DIVALPROATO DE SÓDIO 250 e 500 mg (...) são padronizados pelo município, fazendo parte da Farmácia Básica”
. Sendo o medicamento devidamente incorporado e padronizado na rede de saúde local (REMUME), afasta-se por completo a incidência das restrições e exigências do Tema 06 do STF e da Súmula Vinculante 61, os quais regem exclusivamente fármacos
não incorporados
.

Portanto, mantém-se integralmente a procedência do pedido quanto ao direito de fornecimento do Depakote, rejeitando-se o pedido de reforma do Estado neste ponto.

Todavia, assiste razão ao Estado no que tange à necessidade de aplicação do Tema 1.234 do STF para fins de pormenorização e direcionamento das obrigações na fase executiva.

A tese vinculante firmada pelo Pretório Excelso determina que o provimento judicial deve individualizar o cumprimento em face do ente público administrativamente responsável pelas respectivas listas e fluxos do SUS, mitigando os efeitos práticos da solidariedade genérica.

Diante dos subsídios técnicos e relatórios das secretarias de saúde encartados no caderno processual, a divisão técnica de atribuições e fornecimento deve ser assim fixada de modo específico:

1. Ao Município de Bom Jesus do Norte compete, de modo exclusivo, o fornecimento de:

Fraldas descartáveis:
Insumo classificado como de atenção básica e de competência municipal consolidada, conforme parecer da SESA (
"Fraldas não é de competência de fornecimento desta GEAF"
);

Fenitoína (Hidantal) e Diazepam:
Medicamentos pertencentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, de responsabilidade municipal;

Depakote (Divalproato de Sódio):
Diante de sua expressa padronização na REMUME e incorporação na Farmácia Básica Municipal.

2. Ao Estado do Espírito Santo compete, de modo exclusivo, o fornecimento de:

Levetiracetam:
Medicamento de alta complexidade integrado ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) estadual;

Hemifumarato de Quetiapina 25mg (Seroquel):
Item especializado classificado no Grupo 1A de execução e dispensação sob responsabilidade do Estado.

Por fim, no que concerne às fraldas descartáveis, assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de vinculação a uma marca comercial específica (
Bigeral/Bigfral Plus
).

A fixação judicial de marca infringe os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, além de violar as normas de licitações públicas (art. 15, § 7º, I, da Lei nº 8.666/93), devendo o insumo ser fornecido observando-se estritamente suas especificações técnicas e o quantitativo fixado na origem, vedada a exclusividade de marca comercial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, exclusivamente para:

a) Com amparo no Tema 1.234 do STF, pormenorizar e direcionar o cumprimento das obrigações administrativas na fase executiva, estabelecendo que:

Compete exclusivamente ao
Município de Bom Jesus do Norte
o fornecimento de: fraldas descartáveis, Fenitoína (Hidantal), Diazepam e Depakote (Divalproato de Sódio);

Compete exclusivamente ao
Estado do Espírito Santo
o fornecimento de: Levetiracetam e Hemifumarato de Quetiapina 25mg (Seroquel);

b) Afastar a obrigatoriedade de fornecimento de fraldas de marca comercial específica, mantendo-se o fornecimento do insumo por suas características técnicas gerais e na quantidade estipulada na origem.

No restante, mantém-se a sentença de procedência por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)